Tribunal: TJDFT
Processo: 0703006-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703006-70.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. EMBARGADO: DIVINO ROMAO DE PAIVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” ajuizada em desfavor de DIVINO ROMÃO DE PAIVA: “Entendo ser obrigação da parte autora, ao firmar contrato de abertura de crédito para financiamento de veículo, a obtenção de comprovante de endereço da parte requerida, inclusive para o devido registro da garantia de alienação fiduciária. Não entendo possível transferir para a população em geral o custo de pesquisa de endereço que o autor tem obrigação legal de guardar em arquivo, sendo, da mesma forma, inadmissível que a título de "colaboração" conforme previsto no CPC as partes simplesmente deixem a cargo do juízo toda e qualquer diligência que não demonstram o mínimo interesse em levar a cabo para satisfazer o interesse econômico - estritamente privado, diga-se, de seus clientes. INDEFIRO a realização de pesquisa nos sistemas eletrônicos BACENJUD, SIEL e INFOSEG (endereço). Fica intimada a parte autora para promover o andamento do feito, indicando a exata localização do bem, no prazo de 05 (dias), sob pena de indeferimento da petição inicial (485, IV, CPC).” O Agravante sustenta que empreendeu esforços para a localização do bem e do paradeiro do Agravado, mas as tentativas restaram frustradas. Acrescenta que as pesquisas pleiteadas nos sistemas Bacenjud, Siel e Infoseg são privativas do juiz. Requer a reforma da decisão agravada para a “realização de consultas eletrônicas aos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, com vistas à obtenção do endereço atualizado do agravado”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 22853171). Não houve concessão de efeito suspensivo mesmo após a oposição de Embargos de Declaração (cf. fls. 1/2 IDs. 22893212 e 23280048). Sem contrarrazões (fl. 1 IDs 24356112 e 24551340). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil de 2015 limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão agravada. Confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Com efeito, a decisão que indeferiu a realização de diligências para a localização do endereço atualizado do Agravado não se enquadra no rol exaustivo do artigo 1.015 e, assim, não desafia agravo de instrumento. Sobre a matéria, explanam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “No novo Código, além de o recurso de apelação servir para atacar a sentença, ele também visa a impugnar todas as questões decididas ao longo do procedimento que não comportarem recurso de agravo de instrumento (art. 1.009, § 1o, CPC). Com isso, ao limitar a recorribilidade das decisões interlocutórias em separado a hipóteses taxativas (art. 1.015, CPC), o novo processo civil brasileiro procura acentuar a oralidade do procedimento comum, aproximando-se da regra da “final decision” do direito estadunidense (pela qual apenas a sentença final é apelável, nada obstante as várias exceções existentes), cuja proximidade com o processo civil romano clássico é notória. Todas as decisões interlocutórias não passíveis de imediata recorribilidade mediante agravo de instrumento (art. 1.015, CPC) são infensas à preclusão e podem ser debatidas como preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.015, §§ 1o e 2o, CPC). Impugnadas nas contrarrazões, a parte contrária será intimada para contrarrazoar no prazo legal (art. 1.015, § 2o, CPC). (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 939)” A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.704.520/MT não altera essa compreensão, uma vez que a situação de excepcionalidade, no plano horizontal das hipóteses de admissibilidade, deve ser examinada em razão das particularidades do caso concreto. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator